Tribunal: TJSP
Processo: 1010113-35.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CDC. Aplicabilidade. Relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista. 2. Modificação unilateral do valor do contrato. Abusividade configurada. Inteligência do art. 51, incs. IV e X. 3. Dano moral. Descabimento. 4. Sentença reformada para afastar o pleito indenizatório. Recurso provido em parte

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CDC. Aplicabilidade. Relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista. 2. Modificação unilateral do valor do contrato. Abusividade configurada. Inteligência do art. 51, incs. IV e X. 3. Dano moral. Descabimento. 4. Sentença reformada para afastar o pleito indenizatório. Recurso provido em parte para acolher o pedido subsidiário.